Tribunal: TJSP
Processo: 1001838-98.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – ICMS – IMUNIDADE – ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do direito da autora à imunidade de ICMS incidente na importação de materiais médico-hospitalares – Imunidade tributária reconhecida ao patrimônio, renda ou serviços das instituições

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – ICMS – IMUNIDADE – ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do direito da autora à imunidade de ICMS incidente na importação de materiais médico-hospitalares – Imunidade tributária reconhecida ao patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei – Admissibilidade, na hipótese – Inteligência do art. 150, VI, 'c' e § 4o, da Constituição Federal e do art. 9o combinado com o art. 14, ambos do Código Tributário Nacional – Benefício fiscal que atinge o patrimônio, a renda e os serviços prestados pela instituição filantrópica – Comprovação de requerimento, tempestivo, de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – Efeitos da Portaria no 1.493/2016 que persistem até decisão definitiva do novo pedido de renovação – Inteligência do art. 24, § 4o, da Lei no 12.101/2009 – Sentença concessiva da ordem de segurança mantida – Recurso oficial desprovido.